Tribunal: TJDFT
Processo: 0761324-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILICITUDE. ART. 49 DO DECRETO 33.269/2011. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento de compensação por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome do recorrido na Dívida Ativa e Cartório de Protesto, consubstanciada no inadimplemento do ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Sustenta o recorrente que o desconhecimento da lei é inescusável e que o recorrido reconhece que é devedor de uma parte do imposto, de modo que o inadimplemento já geraria a inscrição, ainda que por valor menor. Sustenta, por fim, que a guia de recolhimento do imposto foi data de 09/11/2018, antes da homologação da partilha, de modo que haveria solidariedade entre os herdeiros à época da expedição da guia. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Nos termos do art. 4o da Lei 3.804/06, o ITCMD é imposto cujo lançamento é feito de ofício ou mediante declaração do contribuinte. Demais disso, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis. 5. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento.” (REsp n. 1.832.054/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019.).
IV. No caso dos autos, a guia de recolhimento do imposto data de 09/11/2018, ao passo que a sentença que homologou a partilha data de 18/12/2018. Dessa forma, o crédito tributário sequer poderia ter sido exigido anteriormente à homologação da partilha, de modo que não se sustenta a tese de solidariedade entre os herdeiros defendida pelo recorrente. Além disso, o lançamento foi realizado de ofício pelo fisco, conforme ID 35304278, de modo que a inscrição em dívida ativa e realização de protesto estaria sujeita à notificação prévia de que trata o art. 49, IV, do Decreto 33.269/2011. Tal informação, aliás, consta no próprio demonstrativo de cálculo do imposto. No entanto, não foi demonstrada a realização de notificação no caso. Portanto, irretocável a sentença que anulou o lançamento feito unicamente em nome do autor recorrido, e condenou o recorrente ao pagamento de compensação por danos morais.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.